Tribunal: STF
Processo: Pet 11656
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE NA ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. ÓBICE À ADMISSIBILIDADE RECURSAL. FATO NOVO. AGRAVO EM RECURSO EXRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO POR ESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A ausência do juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário, aliada à ausência de remessa do agravo respectivo a este Tribunal à época do ajuizamento da presente Petição, torna inviável a própria tramitação de medida cautelar nesta Suprema Corte.



    2. Não há plausibilidade jurídica do pedido de efeito suspensivo, uma vez que o Tribunal de origem entendeu pela deficiência de fundamentação do recurso extraordinário, que não atacou a totalidade dos fundamentos da decisão recorrida, atraindo, assim, a incidência das Súmulas 283 e 284/STF.



    3. Ademais, este Supremo Tribunal Federal desproveu, à unanimidade, os agravos internos interpostos em face da decisão da Presidência que negou seguimento aos agravos em recurso extraordinário, inclusive àquele interposto pelo Peticionante.



    4. Ausentes os requisitos autorizadores da concessão do excepcional efeito suspensivo ao recurso extraordinário, o pleito cautelar deve ser indeferido.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.